Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Convolação de recuperação judicial em falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA - CPF: 469.223.691-49 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), A. GONZAGA ADVOGADOS - CNPJ: 08.165.997/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), OLGA DE OLIVEIRA MACHADO SANTOS SANTIAGO - CPF: 010.471.087-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001032-79.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA

EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA -

INSURGÊNCIA CONTRA A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO -

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO

COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

São cabíveis

Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,

para

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado.

A remuneração do administrador judicial deve ser definida com observância ao trabalho desempenhado, à possibilidade econômico-financeira da massa falida de arcar com esse encargo, bem como à razoabilidade.

A autorização para pagamento imediato do
quantum
auferido com a alienação de ativos fere o §2o do artigo 24 da Lei 11.101/2005, que enuncia que 40% desse montante serão quitados só após o cumprimento dos artigos 154 e 155 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001032-79.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA

EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por maioria,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Aponta omissão no aresto no tocante ao argumento de ilegalidade na contratação do escritório de advocacia A Gonzaga Advogados, bem como em relação aos critérios em que se embasou o juízo
a quo
para fixar os respectivos honorários.

Aduz que um dos fundamentos do julgado para manter a decisão foi a proposta anterior apresentada por Humberto Theodoro Jr Advogados Associados. Sustenta que a Câmara foi induzida a erro pois essa contratação dele seria para atuação em processos específicos da massa falida, e a sua remuneração
ad exitum
incidiria apenas em caso de proveito econômico em favor da massa, e não sobre os valores arrecadados.

Argui que tal proposta não pode ser usada como parâmetro para justificar o arbitramento dos honorários de A Gonzaga Advogados e,
em obediência ao princípio da busca da verdade real, requer a juntada da proposta de honorários a que faz referência a decisão proferida pelo juízo a quo em 07/01/
2019 (id no 24691457 - Pág. 10).

Sustenta a ocorrência de omissão sobre o pedido de esclarecimento sobre quais hipóteses haverá a incidência da cláusula ad
exitum
.

Pugna ainda pelo pronunciamento da Câmara sobre a pleiteada revisão do valor e modo de pagamento dos honorários devidos à administradora judicial.

O administrador judicial manifestou-se no id no
30982950
e o escritório A Gonzaga Advogados no id no
33142468.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se “
de acordo com as razões do Embargante”
( sic id no 40810456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001032-79.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA

EMBARGADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por maioria,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Cumpre antes esclarecer que divergi da Desa Serly Marcondes Alves, relatora do Agravo de Instrumento no 1001032-79.2019.8.11.0000, na parte em que o proveu parcialmente para
excluir da remuneração do auxiliar judicial, o percentual sobre os valores arrecadados e economizados
(id no
23190974). Neguei provimento ao Recurso, e fui acompanhado pelo Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, consoante §3o do art. 99 do Regimento Interno do TJMT,
sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa
. E o §3o do art. 256 do RITJ-MT dispõe que, funcionará como relator dos Embargos quem redigiu a ementa do aresto embargado.

Como a divergência foi parcial, várias questões ora suscitadas pelo embargante foram abordadas no voto da relatora, o qual será, nesses pontos, citado.

O embargante aponta omissão no tocante
à ilegalidade na contratação do escritório de advocacia A Gonzaga Advogados, bem como em relação aos critérios em que se embasou o juízo a quo para fixar os respectivos honorários.

Como bem destacado no voto da Desa Serly Marcondes Alves, cabe ao juízo da Falência nomear o administrador judicial, tendo igual prerrogativa no que diz respeito aos seus auxiliares, nos termos do art. 99, IX da Lei 11.101/2005. Confira-se:

Pois bem, como cediço, o principal objetivo do processo falimentar é o de liquidar o patrimônio da sociedade falida, sendo o juiz da causa o principal responsável pela efetivação da liquidação, que por sua vez nomeará o administrador judicial da falência (art. 99, inciso IX) tendo igualmente a prerrogativa, quando conveniente, de nomear auxiliar jurídico para o liquidante, com o fito de atuar no interesse da massa falida e, com isso arrecadar seus ativos e viabilizar o pagamento dos credores.

No caso vertente, foi verificado, desde o exame liminar deste agravo, que a contratação da nova banca de advogados, teve por objetivo justamente imprimir maior celeridade na recuperação de ativos financeiros em favor da massa falida.

Nesse passo, apesar do agravante discordar da forma de contratação e dos valores pagos mensalmente à nova banca de advogados, não se verifica, à luz dos preceitos legais supramencionados, qualquer mácula em relação à opção exercida pelo juízo falimentar.

Quanto
à omissão concernente ao pedido de esclarecimento sobre as hipóteses em que incidirão a cláusula
ad

exitum
, convém anotar que o Agravo de Instrumento tem devolutividade restrita; visa tão somente analisar o acerto ou desacerto do
decisum
proferido, e não elucidar dúvidas. Logo, essa questão deve ser suscitada ao juízo de origem, situação que, por conseguinte, afasta o vício arguido.

Insurge-se ainda contra a fundamentação do julgado em proposta anterior apresentada por Humberto Theodoro Jr Advogados Associados. No entanto, a matéria relacionada à remuneração do escritório de advocacia foi amplamente debatida e manutenção da decisão não se amparou só nesse fato.

A propósito, seguem os votos da Deso Serly Marcondes Alves e o que proferi, nessa sequência:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso em exame diz respeito à insurgência do agravante, credor da massa falida agravada, com a decisão que nomeou nova banca de advogados, para auxiliar o administrador judicial na defesa dos interesses da massa falida na recuperação de ativos.

Além de acusar flagrante ilegalidade na forma de nomeação do novo corpo jurídico contratado, o recorrente também se insurge quanto à remuneração dos honorários, os quais foram fixados da seguinte forma: (i) R$ 45.000.00 (quarenta e cinco mil reais) mensais, pelo prazo de 12 (doze) meses; (ii) 2% dos valores arrecadados ou economizados; (iii) ressarcimentos das despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação, além das despesas das práticas processuais necessárias para condução do feito.

Na espécie, a Lei de no 11.101/2005 dispõe, no art. 22, inciso I, alínea “h”, que a escolha do auxiliar do administrador judicial sujeita-se à autorização judicial, sendo sua remuneração fixada com base nos parâmetros estabelecidos no art. 22, § 1o da mesma lei de regência.

A propósito:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

(...)

h)
contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

(...)

§ 1o
As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz
, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DA ADVOGADA AUXILIAR (ART. 24, CAPUT E § 1.° E ART. 22, § 1.°, AMBOS DA LEI No 11.101, DE 09/01/05) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que se discute o valor dos honorários do administrador judicial e do advogado auxiliar de empresas em recuperação judicial. 2. Para o desenvolvimento de todas as complexas tarefas que o administrador e seu auxiliar precisam desempenhar, a remuneração deve ser fixada atendendo-se ao disposto no art. 24, caput e § 1.°, e art. 22, § 1.°, ambos da Lei no 11.101, de 09/01/05. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1402260-02.2016.8.12.0000, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 05/07/2016, p: 13/07/2016)

Pois bem, como cediço, o principal objetivo do processo falimentar é o de liquidar o patrimônio da sociedade falida, sendo o juiz da causa o principal responsável pela efetivação da liquidação, que por sua vez nomeará o administrador judicial da falência (art. 99, inciso IX) tendo igualmente a prerrogativa, quando conveniente, de nomear auxiliar jurídico para o liquidante, com o fito de atuar no interesse da massa falida e, com isso arrecadar seus ativos e viabilizar o pagamento dos credores.

No caso vertente, foi verificado, desde o exame liminar deste agravo, que a contratação da nova banca de advogados, teve por objetivo justamente imprimir maior celeridade na recuperação de ativos financeiros em favor da massa falida.

Nesse passo, apesar do agravante discordar da forma de contratação e dos valores pagos mensalmente à nova banca de advogados, não se verifica, à luz dos preceitos legais supramencionados, qualquer mácula em relação à opção exercida pelo juízo falimentar.

Sob o ponto de vista da complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, denota-se dos autos que a lide envolve o processo de falência de grupo empresarial formado pelas seguintes empresas e pessoas naturais: Álcool do Pantanal Ltda, Transdiamantino Transportes Ltda, Médio Norte Diesel Ltda, Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda, Comércio de Derivados de Petróleo Médio Norte, Zulli Diesel Ltda, Zulli Viagens e Turismo Ltda, Auto Posto e Lanchonete Zulli Ltda, Silvio Zulli, Isidoro Zulli, Nicola Cassino Zulli, Rubens Zulli, Enio Zulli.

A falência do grupo empresarial em questão, foi decretada em 23.08.2012, restando estabelecido um quadro geral de credores, com créditos em montante superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), conforme informações extraídas do recurso de agravo de instrumento no 1000861-25.2019.811.0000, que versa sobre a mesma decisão em exame.

Soma-se a isso, as informações prestadas pelo administrador judicial, nas contrarrazões do recurso, o qual explicitou que os ativos são compostos por milhares de hectares de área rural, distribuídos em cidade do Mato Grosso, vários imóveis urbanos, bens de escritório, implementos agrícolas, veículos, insumos, além da própria usina (sic).

Dessa feita, ao verificar a dimensão das cifras e o patrimônio envolvido no feito falimentar, além da longínqua data da decretação da falência (2012), torna-se nítida a necessidade de imprimir celeridade à recuperação de ativos, sobretudo porque o prolongamento da liquidação redundará em despesas que somente consumirão os dividendos do devedor, que prioritariamente deveriam servir ao pagamento dos credores e não dos instrumentos de manutenção do próprio processo de falência.

Para isso, é necessário que, além da substituição do auxiliar jurídico por uma banca com estrutura condizente com a causa, que o advogado nomeado seja justamente remunerado pelo trabalho prestado, sendo adequada a decisão no ponto que majorou os honorários para o valor mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), durante o período de 12 (doze) meses.

Porém, apesar de considerar necessária a majoração dos valores em favor do auxiliar jurídico, na hipótese em apreço, entendo que deve ser decotado do decisum objurgado o percentual de 2% dos valores arrecadados ou economizados pelo novel corpo jurídico.

É que, a manutenção do acréscimo de percentual arrecadado em favor do auxiliar resultará em considerável diminuição dos valores arrecadados, que, como dito, devem servir prioritariamente aos credores.

Ademais, a previsão de destinação de parte do montante arrecadado da falência deve aproveitar apenas ao administrador judicial (art. 24, § 1o) sem qualquer previsão de destinação de percentual em favor do auxiliar do liquidante.

Por fim, vale destacar que os honorários que serão pagos ao auxiliar judicial, somarão ao longo de 12 meses, a quantia de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), isso sem contar os honorários sucumbenciais, os quais, sim, estão atrelados ao êxito da atuação do profissional e que já lhe são garantidos pelo Código de Processo Civil em seu art. 85, bem como na Lei Federal de no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) em seus artigos 23 e 24.

Dessa feita, a decisão de base deve ser parcialmente reformada, apenas para decotar da remuneração do auxiliar judicial, o percentual sobre valores arrecadados ou economizados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base para excluir da remuneração do auxiliar judicial, o percentual sobre os valores arrecadados ou economizados.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O valor estabelecido pelo juízo a quo para a banca de advogados não é excessivo e portanto não se justifica a sua alteração.

A contratação de escritório de grande porte seguramente trará benefícios aos credores, pois no mínimo a atuação nos processos em que a massa está envolvida ganhará celeridade.

Esse arbitramento está bem fundamentado. Confira-se:

De outro lado, existem inúmeras demandas judiciais de interesse da massa em trâmite, cujo sucesso se revelará de extremo proveito para a eficiência deste feito falimentar, do ponto de vista de pagamento de créditos e melhor funcionamento do sistema de insolvência.

Já é possível perceber que o vulto deste processo denota a necessidade de obtenção de melhor auxílio ao Juízo, tudo em prol da massa de credores que busca a recuperação dos créditos investidos na atividade.

Portanto, imprescindível à contratação de escritório de advocacia de primeira linha atuante em âmbito nacional, haja vista a complexidade do feito e a multiplicidade de situações jurídicas que deverão ser objeto de decisão, a quantidade de demandas que devam receber a devida atenção em proveito da massa e a extensão dos bens que devam ser arrecadados e vendidos.

(...)
A escolha se justifica pela notoriedade nacional da proficiência multidisciplinar da aludida banca, além de contar com ampla infraestrutura composta de profissionais de qualidade e recursos materiais aptos ao exercício do mister proposto
. (decisão de 05/12/2018).

Desta forma, não há dúvidas de que a contratação do escritório de advocacia se faz no interesse da falida,
sobretudo diante da elevada quantidade de processos em trâmite, de modo que os profissionais da aludida banca, possui ampla infraestrutura composta de profissionais de qualidade, recursos materiais aptos ao exercício do mister propostos e melhores condições de condução dos processos, evitando-se, ainda, maiores prejuízos à falida.
(decisão de 13/12/2018)

O presente feito já se arrasta há anos sem solução. Conforme já consta nos autos, há questões importantes que necessitam de solução, a exemplo do acordo firmado pelo falido em que houve a concessão de abatimento de 190.000 sacas de soja, o que pode ter prejudicado sobremaneira a coletividade dos credores.

A questão referente à contratação de uma banca de renome para defender os interesses da massa falida, já foi abordada pelo Administrador Judicial anterior
, tanto é que houve a sugestão nos autos de contratação do escritório Humberto Teodoro JR. Advogados Associados para patrocinar demandas com potencial de trazer vultosos benefícios para a massa falida. Ressalta-se que naquela oportunidade o mencionado escritório não estaria sendo contratado para patrocinar todas as demandas da massa falida, mas apenas um rol limitado de causas, cuja proposta de honorários seria composta de duas parcelas: a primeira no valor de R$ 877.728,83 e a segunda equivalente a 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido com a decisão final (fls. 14.541/14.554), ou seja, valores muito superiores ao que ora se pratica.

Não se pode perder de vista que o gasto a ser efetuado pela massa falida, neste momento, para a contratação do referido escritório reverterá em benefícios para os próprios credores uma vez que as questões discutidas dizem respeitos a milhões de reais, razão pela qual devem ser tratadas com a seriedade devida.
(decisão de 07/01/2019)

No tocante a remuneração, a premissa legal é, portanto, de que esta deve corresponder aos valores praticados no mercado para o exercício dessa atividade especializada.

O pagamento dos auxiliares na falência é tratada no § 1o do art. 22 da Lei 11.101/2005, que não impõe nenhuma restrição à contratação desses profissionais com cláusula ad exitum, apenas pondera que serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Essa obrigação legal foi observada pelo juízo de origem, pois levou em conta proposta anterior cujo valor era bem superior, além das vantagens que os próprios credores teriam.

Importante lembrar que a cláusula ad exitum é vinculada a um resultado positivo do escritório de advocacia, o que de certa forma estimula a busca por melhor desempenho profissional. Caso isso não ocorra, não haverá ônus para a massa falida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

O embargante aduz omissão quanto ao pedido de revisão dos honorários a serem pagos à administradora judicial com redução da quantia recebida à título de adiantamento dos 60%. Pleiteia a redução para R$ 13.365,88, garantida a reserva dos 40% da importância devida para pagamento após a apresentação e aprovação das respectivas contas. Busca também que seja excluída a possibilidade de recebimento do percentual dos honorários na proporção em que foram vendidos os ativos ou depositado numerário na conta judicial vinculada ao processo

Nesse ponto, de fato a omissão existe e deve ser sanada.

Sobre a remuneração do administrador judicial na falência, o art. 24 da Lei 11.101/2005 assim preceitua:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

Como visto, devem ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esses princípios não foram observados na fixação dos honorários do novo administrador judicial, pois em muito superiores aos arbitrados ao administrador substituído. Vale destacar que, segundo o juízo, a Alfajud não foi destituída por desídia ou pela prática de algum ato descrito no art. 31,
caput
, da Lei 11.101/2005, mas sim porque houve

dissonância com o pensamento técnico – jurídico – doutrinário – deste juízo com a antiga administradora judicial,
como citado na decisão de 07/01/2019.

E mais, ao contrário da situação identificada para a necessidade de contratação de novo escritório de advocacia com porte suficiente para acompanhar os processos da massa falida, fundamento utilizada pelo juízo, no caso das administradoras,

ambas são especialistas na área e reconhecidas no mercado. Logo, não se justifica diferença tão expressiva nas remunerações.

Por fim, a autorização para pagamento imediato do
quantum
auferido com a alienação de ativos fere o §2o do artigo 24 da Lei 11.101/2005, que enuncia que 40% desse montante serão quitados só após o cumprimento dos artigos 154 e 155 da Lei 11.101/2005, que assim dispõem:

Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1o As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensados aos autos da falência.

§ 2o O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3o Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público.

§ 4o Cumpridas as providências previstas nos §§ 2o e 3o deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença.

§ 5o A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o seqüestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa.

§ 6o Da sentença cabe apelação.

Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido.

É essencial ressaltar que essa mesma matéria foi analisada no julgamento do Agravo de Instrumento no 1001986-28.2019.8.11.0000, interposto pela
AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,

parcialmente provido em 04/12/2019 por unanimidade para

f
ixar a remuneração do administrador judicial em 3% do valor da venda dos bens da falência, dos quais 40% somente serão pagos depois de cumpridos os artigos 154 e 156 da Lei 11.101/2005 (apresentação das contas e relatório final da falência), sendo permitido o adiantamento mensal de R$ 30.000,00 (que serão decotados dos 3%).

Posto isso, provejo parcialmente os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão apontada, e confiro-lhes efeitos infringentes para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1001032-79.2019.8.11.0000, a fim de fixar a remuneração do administrador judicial em 3% do valor de venda dos bens da falência, dos quais 40% serão pagos só depois de cumpridos os artigos 154 e 155 da Lei 11.101/2005 (apresentação das contas e relatório final da falência), sendo permitido o adiantamento mensal de R$ 30.000,00 (que serão decotados dos 3%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020